Tribunal: TJDFT
Processo: 0704717-88.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). ENVIO DE VÍDEOS PELO INSTAGRAM. DOLO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, estabelecendo, inclusive, quantia mínima a título de danos morais causados à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o envio de vídeos pelo Instagram caracteriza o dolo necessário ao descumprimento de medida protetiva prevista no art. 24-A da Lei 11.340/2006; e (ii) estabelecer se o valor de R$ 500,00 fixado a título de danos morais deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo do crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006 se configura com o conhecimento e a vontade de descumprir ordem judicial proibitiva de contato, bastando o envio de qualquer mensagem à vítima.
5. A autoria é confirmada pela confissão do apelante e pelo relato harmônico da vítima, que descreveu o recebimento de vídeos de conteúdo romântico, reveladores de intenção de restabelecer contato afetivo.
8. O descumprimento de medida protetiva expõe a vítima à vulnerabilidade e insegurança, com evidente repercussão psicológica. O valor de R$ 500,00, não se revela excessivo, mostrando-se, na verdade, aquém do adequado considerada a gravidade da conduta. Impossível, portanto, acolher-se o pleito defensivo de redução.
IV. DISPOSITIVO
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A; CP, arts. 33, § 2o, “c”, § 3o, 44, I, 59, 68 e 77; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1797822, 0704216-23.2021.8.07.0012, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14.12.2023; STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 28.02.2018 (Tema 983); Súmulas 231 e 588 do STJ.